Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. JUÍZO INCOMPETENTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
3. No presente caso, o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, além de não possuir qualquer vínculo com as partes, diverge daqueles contratualmente estipulados. Assim, reconhecida a incompetência do juízo de Brasília, impõe-se o declínio da competência para o Juízo de Execução de Taguatinga.
4. Apelação conhecida e provida.